Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-47.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500513-47.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
FELIX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500513-47.2019.8.26.0544 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40.546
VOTO RELATOR No 40.546
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500513-47.2019.8.26.0544
APELANTE: LUIZ HENRIQUE FELIX
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: JUNDIAÍ 2a VARA CRIMINAL
LUIZ HENRIQUE FELIX APELA da r. sentença de fls.
124/128, aclarada às fls. 216.da lavra da MM. Juíza de Direito, Dr.a Maria Claudia
Moutinho Ribeiro, que o condenou, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.
Inconformado, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas para a condenação. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da
conduta imputada para a figura prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006; a revisão
da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal; a alteração do regime
prisional inicial imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 141/162).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 166/173, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
188/195 e 198/205), opinou pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2019, por
volta das 18h00min, na Rua Uva Rubi, altura do n. 120, Cecap, no município e
comarca de Jundiaí, LUIS HENRIQUE FELIX, mantinha em depósito, para o fim de
entrega e consumo de terceiro, 11 porções de cocaína e 14 tubetes contendo
cocaína em forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500513-47.2019.8.26.0544 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40.546
legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-
a o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo de
exame químico-toxicológico e a prova oral colhida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
O réu, que na fase inquisitória admitiu, com detalhes, a
prática delitiva (fls. 05), retratou-se em Juízo, passando a negar os fatos (gravação
audiovisual registrada no sistema E-Saj).
A despeito da negativa do réu em Juízo, os fatos foram
comprovados pelo restante da prova coligida aos autos.
Com efeito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação,
Policiais Civis, os quais, sob o crivo do contraditório, em firmes depoimentos,
coesos, no essencial, com aqueles prestados na Delegacia, narraram as
circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, secundando os termos da
incoativa.
Disseram, em suma, que, no local dos fatos, conhecido
ponto de tráfico, após breve campana, puderam visualizar o réu em movimentação
suspeita, típica do comércio ilegal de drogas. Os entorpecentes foram encontrados
na moita para onde o acusado se dirigia para atender aos usuários, juntamente com
certa quantia em dinheiro (fls. 11,12 e gravação audiovisual registrada no sistema E-
Saj).
As testemunhas ouvidas por iniciativa da defesa, por suas
vezes, tentaram, de forma insubsistente, amparar a alegação de que o flagrante
teria sido forjado (gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a autoria,
que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas colacionadas
aos autos, notadamente a prova testemunhal acusatória.
Com relação aos depoimentos dos agentes da lei,
apresentam-se uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a
denúncia, consonantes com os demais elementos de provas amealhados. No mais,
não é possível vislumbrar nenhum motivo para que incriminassem falsamente o
acusado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500513-47.2019.8.26.0544 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40.546
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece
aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo
considerar a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto
alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou
expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer substância entorpecente, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro, conclui-
se que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao réu e destinavam-

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500513-47.2019.8.26.0544 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40.546
se ao tráfico.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de usuário
não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando
provado o dolo genérico de traficar, o qual restou caracterizado in casu.
Nesse sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com
o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao
comércio. Desclassificação para uso inadmissível”. (TJSP, ApCrim.
234.718-3, 3a Câm. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ
208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da Lei de
Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16, mesmo sendo o
réu viciado”. (JTJ 291/797).
Destarte, imperativa a condenação do réu.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6,
tendo em vista a condenação anterior do réu (fls. 24/29), que, embora não possa ser
considerado para fins reincidência (em razão do decurso do tempo), se presta a
demonstrar a personalidade transgressora e a conduta antissocial do increpado, e
até mesmo seus maus antecedentes, consoante entendimento desta Relatoria.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Ausentes, por fim, causas de aumento e de diminuição a
serem consideradas, a pena do apelante foi tornada definitiva.
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, haja vista restar
plenamente evidenciado que o apelante exercia atividade criminosa com
habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida. Não fosse
por isso, também seus maus antecedentes impediriam a concessão da benesse (fls.
24/29).
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível ao
crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o Plenário do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500513-47.2019.8.26.0544 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40.546
Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de
decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-
se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação de
regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o réu mantinha em
depósito, para difusão ilícita, relevante quantidade de cocaína e crack, substâncias
com capacidade de gerar enorme dependência química, com grande vulneração da
saúde física e psíquica dos usuários, o que revelou acentuada culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é incompatível com a
substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do Código
Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator